Tribunal: TCU
Processo: 040.359/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13652/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.359/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Andrade Rosa dos Santos (XXX.216.862-XX); Georgia Cleya Freire do Rego Oliveira (XXX.226.044-XX); Iara Lima Timbo Rodrigues (XXX.577.363-XX); Paulo Felipe Silva de Almeida (XXX.437.073-XX); Paulo Sergio Santana Junior (XXX.715.326-XX); Rafael Araujo Silva (XXX.708.243-XX); Rafael Cavalcanti de Araujo (XXX.911.172-XX); Rebeca Paula Barbosa Vasconcelos (XXX.357.683-XX); Regina Marcia de Brito Sousa (XXX.521.423-XX); Regina Samara Xavier da Silva (XXX.698.946-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.